Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-90.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE -Afastamento – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida - Preliminar rejeitada
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS NoS 128271705 e 128741892- Contratos que não foram objeto da presente lide- Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE -Afastamento – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida - Preliminar rejeitada
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS NoS 128271705 e 128741892- Contratos que não foram objeto da presente lide- Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL- Contratação de empréstimo consignado em nome da autora mediante aposição de assinatura falsa e saques indevidos no seu benefício do INSS- DANO MORAL - Configuração - Autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Verba de caráter alimentar - Dano efetivo Indenização devida - "Quantum" fixado em R$ 5000,00 que se revela mais adequado as circunstâncias do caso concreto - Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Recurso conhecido nesta parte e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001309-
90.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante TEREZA
ATAIDE NOVAIS BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida em contrarrazões, conheceram em parte do recurso da autora e, na parte
conhecida, deram parcial provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-90.2019.8.26.0481 -Voto no 11428
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11428
APELAÇÃO No 1001309-90.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE: TEREZA ATAIDE NOVAIS BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
JUIZ PROLATOR: ALESSANDRO CORREA LEITE
CONTRARRAZÕES
-
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE -Afastamento Bem demonstrados os motivos
do pedido de reforma da r. sentença recorrida - Preliminar
rejeitada
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS
NoS 128271705 e 128741892- Contratos que não foram objeto da
presente lide- Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL- Contratação de
empréstimo consignado em nome da autora mediante aposição de
assinatura falsa e saques indevidos no seu benefício do INSS-
DANO MORAL - Configuração - Autora sofreu descontos
indevidos em seu benefício previdenciário Verba de caráter
alimentar - Dano efetivo Indenização devida - "Quantum"
fixado em R$ 5000,00 que se revela mais adequado as
circunstâncias do caso concreto - Utilização de critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
na
fixação
do
valor
indenizatório Recurso conhecido nesta parte e parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais para: declarar
a inexigibilidade do débito entre as partes e, por consequência, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-90.2019.8.26.0481 -Voto no 11428
3
descontos efetivados no beneficio da autora; condenar a ré a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
Recorre
a
autora
pretendendo
a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$15.000,00, a declaração de inexigibilidade dos
contratos descritos na inicial e a majoração dos honorários
sucumbenciais para 20% do valor da condenação.
Pugna pelo provimento do recurso.
Houve contrarrazões com preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de falta de
dialeticidade,
arguida
em
contrarrazões,
pois
restaram
demonstrados nas razões recursais os motivos para a almejada
reforma da r. sentença, explicitando a Apelante os fundamentos da
sua irresignação.
Prosseguindo.
Não conheço do recurso quanto ao pleito
de declaração de inexigibilidade dos contratos, pois não foram
objeto da presente lide.
No mais, o recurso comporta parcial
procedência.
A autora ingressou com a presente ação
declaratória de inexigibilidade de débito alegando que vem
sofrendo descontos indevidos decorrentes de um empréstimo que
não contratou.
A falha na prestação de serviços do réu já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-90.2019.8.26.0481 -Voto no 11428
4
foi reconhecida na r. sentença e restou incontroversa.
O cerne do presente recurso está na
ocorrência ou não do dano moral.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do magistrado
de origem, dele me distancio.
Constatada a contratação fraudulenta do
empréstimo e do cartão de crédito, com os consequentes descontos
indevidos no benefício previdenciário da apelante, de rigor, a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Ainda que o nome da autora não tenha
sido incluído nos cadastros de proteção de crédito, é certo que os
indevidos descontos das parcelas de empréstimo ultrapassam os
meros dissabores do cotidiano, porquanto, se trata de verba
alimentar, impedindo a requerente de utilizar consigo os valores
descontados indevidamente.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tendo
impugnado as operações perante o banco requerido, ele não cessou
os descontos indevidos no benefício da autora, tendo a requerente
que ingressar com demanda judicial para lograr êxito em solucionar
seu problema.
A ilícita conduta da instituição financeira
ré trouxe à autora prejuízos de ordem extrapatrimonial, que
independem de prova por se tratar de dano in re ipsa, ou seja,
decorrente do evento danoso.
Portanto, o dano moral é claro, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-90.2019.8.26.0481 -Voto no 11428
5
necessário estabelecer o quantum indenizatório.
Embora a lei não estabeleça parâmetros
para fixação dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrar os danos morais de forma moderada, que não seja irrisório
a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a
ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa
Por certo, este montante não pode se
tornar fonte de enriquecimento, de modo que o dano se mostre ao
final vantajoso.
O
quantum
indenizatório
deve
corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento de
injustiça dela decorrente, e apenas isso, sob pena de se transformar
em fonte de locupletamento ilícito.
E no presente caso, entendo razoável fixar
o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 e não no montante
pretendido pela autora, pois o valor ora fixado está mais de acordo
com o caráter ressarcitório e punitivo, sem ofender os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Consigno que, anteriormente, entendia
que a correção monetária, em caso de majoração ou redução do
valor dos danos morais nesta Instância, incidia a partir do Acórdão.
Contudo, alterei a minha posição a
respeito, perfilando o entendimento desta Colenda 24 a Câmara de
Direito e agora entendo que o valor nestes casos deve ser corrigido
da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001309-90.2019.8.26.0481 -Voto no 11428
6
partir do evento danoso (Súmula no 54, STJ).
Posto isto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar arguida em contrarrazões, conheço em parte do
recurso da autora e, na parte conhecida, dou-lhe parcial
provimento, nos termos acima.
Condeno o Réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20%
do valor da condenação (Súmula 326 do STJ), de modo a
remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da
apelante.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora